Tribunal: STF
Processo: HC 193186
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Ivacir Carlos Tortelli contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC que indeferiu pedido de prisão domiciliar requerido nos autos da Execução da Pena 5004406-36.2020.8.24.0033 (documento eletrônico 7).
    O impetrante requer
    “[...] seja expedida liminarmente, por falta de justa causa para a manutenção dessa prisão em regime fechado desde o dia 20/02/2020, ordem para que a VEC de Itajaí/SC, reconheça que apenas existe o título executivo penal judicial no malote que iniciou o processo nº 5004406- 36.2020.8.24.0033, oriundo da 5ª VARA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL, execução penal que teve inicio pelo nº 5013413-98.2019.4.04.7107/RS, em face da guia de recolhimento nº 710010372277, referente a condenação na ação penal nº 5007364-64.2012.4.04.7114, com a pena decorrente da tipificação penal do art. 344 do CP com o regime de cumprimento da pena: ABERTO, com inicio em 20/02/2020, com o limite dessa pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. Ou seja, mesmo que essa pena fosse em regime fechado, o Paciente já teria cumprido mais que 1/6 da pena e estaria no regime menos gravoso, quando o regime é o ABERTO. A prescrição quanto a pena ‘in concreto’ também deve ser objeto de reconhecimento pelo mais alta Corte Brasileira; dispensando revisão criminal em face da notória eficiência dos cultos Doutores Ministros do C. STF além obviamente da sapiência jurídico processual.
    2 - Outrossim, seja expedido ofício para a VEC de Itajaí/SC declarando a nulidade quanto a inexistência do título executivo penal quanto ao processo nº 00117795-91.2018.8.21.0013, da 2ª Vara Criminal de Erechim/RS, até a presente data, impondo sua exclusão imediata do processo de execução da pena que está sendo cumprida pelo Paciente Ivacir Carlos Tortelli, com a pena de 05 (cinco) anos no REGIME SEMIABERTO. Observando que também está ausente a aplicação do trâmite preferencial em face da situação fática e jurídica da petição encartada no evento nº 201, quanto a essa petição formalizada por este impetrante em favor do Paciente Ivacir, sem apreciação até a presente data, mesmo ante as condições, em tese, ilegais, constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente preso em regime mais gravoso e sem justa causa até a presente data (dia 16/10/2020).
    3 – Haja a expedição de ordem liminar para determinar para que a VEC de Itajaí/SC cumpra imediatamente o comando que espera ser emanado do C. STF para que o Paciente IVACIR CARLOS TORTELLI possa voltar ao seu trabalho normal perante suas empresas (deixadas por administradores terceirizados a partir do adoecimento de sua esposa conforme cópia da r. sentença que a declarou interditada), voltar a dar os empregos e ter sua reintegração social, humana, familiar, tratamento de saúde, etc.
    4 – Finalmente, haja o julgamento deste Habeas Corpus com sua total procedência, nos termos acima elencados fática e juridicamente, aplicando o comando legal da Súmula Vinculante nº 56 do STF c/c Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria nº 14/2020 da VEC de Itajaí/SC datada de 14/07/2020, ser reconhecida a isonomia em relação a soltura de outros presos que foram beneficiados nos moldes dessa Portaria e seja determinando ainda que seja respeitada a razoável duração do processo e também o tramite preferencial, considerando que o paciente é idoso, hipertenso, foi colocado inicialmente em um contêiner, preso em regime fechado e até a presente data se encontra em regime fechado comprovadamente, com o dobro de presos para a respectiva metragem quadrada por pessoa. Tudo isso, para possibilitar o tratamento de sua saúde, de forma que o mesmo possa escolher o local e médicos para cada tipo de tratamento clínico.
    5 - Em homenagem a razoável duração do processo, eficiência e trâmite preferencial por envolver, matéria constitucional com direito fundamental de aplicação imediata e ainda infraconstitucionalmente o comando legal do Estatuto do Idoso e também em homenagem ao comando da Lei nº 9.882, de 03/12/1999 (Descumprimento de Preceito Fundamental) requer ainda seja declarado por sentença que, conforme Portaria da Própria VEC de Itajaí/SC esse tempo em que o Paciente Ivacir Carlos Tortelli esteve preso, seja considerado como período trabalhado para efeito de contagem de tempo para se necessário ser reconhecido o benefício de progressão de pena, bem como seja também declarado que o regime da pena constante do malote como título executivo penal é em regime aberto e consequentemente deve ser objeto de soltura imediata, e, ainda seja também declarada a ausência de qualquer outro título judicial penal para efeito do processo nº 5004406-36.2020.8.24.0033 da VEC de Itajaí SC” (págs. 25-27 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Este Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.
    Verifico, contudo, tratar-se de caso de concessão parcial da ordem de habeas corpus, de ofício, tal como possibilita o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o Procurador de Justiça Genivaldo da Silva, em parecer exarado nos autos do HC 5006103-94.2020.8.24.0000, cujo trâmite ocorreu na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, manifestou-se no seguinte sentido:
    “O advogado Benedito Murça Pires Neto impetrou o presente habeas corpus em favor de Ivacir Carlos Tortelli, afirmando estar ele sofrendo constrangimento ilegal, em razão de decisão proferida pela MMª Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí e que constituiu em, nos autos da Execução Penal n. 5004406-36.2020.8.24.0033, indeferir o pedido de antecipação ao regime aberto, bem como de concessão da prisão domiciliar.
    Após breve relato da situação processual, o impetrante alegou que a situação do paciente está inserta na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre questões atinentes a atual pandemia advinda da doença COVID-19 – pois é idoso e portador de hipertensão arterial, condições que colocam o paciente com risco à saúde, bem como para os demais presos da unidade prisional. 
    Ainda, sustentou que o paciente não oferece qualquer risco para cumprir sua pena em regime domiciliar.
    Por fim, e insistentemente, requereu a reconsideração do pedido de liminar para que seja concedida a prisão domiciliar, como forma de proteção da dignidade da pessoa humana.
    A eminente Relatora indeferiu os pedidos liminares ante a insistência do impetrante, pois não vislumbrou, de plano, qualquer ato ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão da medida, motivo pelo qual concluiu que se deve aguardar o julgamento pelo órgão colegiado, juiz natural da causa (eventos n. 14, n. 20 e n. 23).
    Após, vieram os autos à Procuradoria-geral de Justiça para manifestação.
    2. FUNDAMENTAÇÃO
    Trata-se de habeas corpus objetivando a concessão de prisão domiciliar ao paciente, sob o argumento de estar sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da prisão, o que o coloca em risco frente à pandemia atual, merecendo, segundo ele, ao caso, a aplicação da medida com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em especial porque o paciente é idoso e portador de hipertensão arterial, estando, portanto, na chamada ‘zona de risco’ da pandemia.
    Da análise dos autos, observa-se que o paciente está segregado, em cumprimento do mandado de prisão de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da Execução Penal n. 5013413-98.2019.4.04.7107 e de outro mandado de prisão de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, nos autos n. 0017795-91.2018.8.21.0013.01.0001-15.
    As penas foram somadas perfazendo em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, estando, atualmente, cumprindo a pena em regime semiaberto.
    Nessa linha, feito o escorço necessário, dentre os argumentos apresentados pelo impetrante, tem-se a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê diversas orientações de como os magistrados e os atuantes do Poder Judiciário e dos órgãos auxiliares devem conduzir as suas atuações frente à atual - e da inédita gravidade – pandemia pela doença COVID-19.
    Dentre as orientações, colhe-se a seguinte que seria pertinente ao caso em análise, segundo os argumentos do impetrante:
    ‘[...]
    Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco. [...] ’.
    Ainda, tem-se que a Nota Técnica n. 0001/2020/CCR elaborada pelo Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública do Ministério Público do Estado de Santa Catarina que também condizem pela concessão da prisão domiciliar nas seguintes condições: presos com mais de 60 (sessenta) anos de idade, com bom comportamento carcerário e presos portadores de doenças cardíacas e respiratórias graves, diabéticos e hipertensos, mediante prévia indicação médica.
    Assim, da análise dos trecho acima referidos, vê-se que a situação do presente caso é excepcionalíssima, diante da situação de pandemia em relação à propagação do coronavírus.
    Portanto, analisando-se minuciosamente o caso em apreço, já que a Recomendação do CNJ e a Nota Técnica n. 0001/2020/CCR supra citadas recomendam determinadas atitudes/decisões, mas permite a análise específica do caso concreto, nota-se que o caso do paciente permite concluir pela necessidade de concessão de prisão domiciliar, à luz das normativas citadas, porquanto há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da medida excepcional.
    3. CONCLUSÃO
    Ante o exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, pelo conhecimento do presente habeas corpus e pela concessão da ordem” (documento eletrônico 15).
    Vê-se, pois, que, em momento oportuno, o membro do Parquet estadual analisou de modo vertical a situação prisional do ora paciente a revelar, na espécie, a necessidade de concessão da ordem, de ofício.
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do RISTF), entretanto, levando-se em consideração a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192, caput, do RISTF), para determinar o recolhimento domiciliar do paciente pelo prazo de vigência da Recomendação 62/2020 do CNJ .
    No período determinado acima, o magistrado da execução deverá refazer os cálculos para a progressão de regime do ora paciente, combinando, necessariamente, o art. 112 da Lei de Execução Penal com o art. 5°, I, a, da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Oficie-se ao Presidente do TJSC, para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator